Tribunal: STF
Processo: RE 76440
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-26
Data de publicação: 1982-11-26

Ementa:
PROCESSUAL. RECURSO 'EX OFFICIO'. REGIME DO CPC DE 1939.
O RECURSO 'EX OFFICIO' SOMENTE HÁ DE SER EXAMINADO EM RELAÇÃO
AQUELE PONTO EM QUE FICOU VENCIDO O ESTADO DE GOIAS, RÉU NA
DEMANDA, NÃO SENDO POSSIVEL, AO JULGA-LO, DECIDIR O TRIBUNAL
CONTRARIAMENTE AQUELA UNIDADE DE FEDERAÇÃO, NO TOCANTE A PARTE EM
QUE FOI VENCEDORA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. TAL RECURSO SOMENTE A
FAZENDA PÚBLICA APROVEITA. APLICA-SE AO RECURSO 'EX OFFICIO'
(EXISTENTE NO ENTÃO VIGENTE CPC DE 1939) TAMBÉM O PRINCÍPIO DA
PROIBIÇÃO DA 'REFORMATIO IN PEJUS'.